Tribunal: TJES
Processo: 5000019-14.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000019-14.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SEBASTIAO MOISES BOECHE
COATOR: 5ª VARA CRIMINAL - CARIACICA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5000019-14.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SEBASTIAO MOISES BOECHE

COATOR: 5ª VARA CRIMINAL - CARIACICA

ACÓRDÃO

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. 1. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A, DA LEI Nº 11.340/2006).
FUMUS COMISSI DELICTI
. VALIDADE DE "
PRINTS
" DE REDES SOCIAIS E PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO. 2.
PERICULUM LIBERTATIS
. REITERAÇÃO DELITIVA E RISCO À INTEGRIDADE DA OFENDIDA. CONFIGURAÇÃO. 3. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. 4. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. INVIABILIDADE DE EXAME PROSPECTIVO DA PENA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pelo suposto cometimento do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006). A custódia foi decretada após o paciente, apenas 05 (cinco) depois de revogada a sua prisão preventiva, ter supostamente reiniciado o contato e buscado aproximação em relação à ex-companheira por meio de redes sociais e interpostos familiares. A defesa busca a revogação da prisão ou substituição por medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP), alegando nulidade da prova digital ("
prints
" sem perícia) e ausência de fundamentação concreta da decisão impugnada. O parecer ministerial opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2.
As questões jurídicas centrais consistem em: (I) verificar se capturas de tela ("
prints
") de redes sociais apresentadas pela vítima são idôneas para lastrear o
fumus comissi delicti
em sede de cautelar; (II) estabelecer se o descumprimento de medidas protetivas logo após a soltura e o histórico de reiteração delitiva justificam a custódia preventiva; (III) analisar se é possível o reconhecimento de desproporcionalidade da prisão preventiva por meio de juízo antecipado sobre a pena final.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A prova da materialidade e os indícios de autoria (
fumus comissi delicti
) estão evidenciados pelo boletim de ocorrência e pelas capturas de tela que demonstram a tentativa de contato do paciente com a vítima e seus familiares. No âmbito da violência doméstica, a palavra da ofendida goza de especial relevância, e a validade de "
prints
" obtidos por particulares é admitida pela jurisprudência do STJ, especialmente quando não há indícios concretos de adulteração ou montagem, prescindindo de perícia técnica nesta fase processual.

4.
O perigo gerado pelo estado de liberdade (
periculum libertatis
) decorre do risco concreto de reiteração delitiva e da necessidade de garantir a integridade física e psicológica da vítima. A cronologia dos fatos — tentativa de reaproximação apenas 05 (cinco) dias após a soltura — demonstra o descaso do paciente para com as ordens judiciais e a ineficácia na aplicação de eventuais medidas cautelares alternativas à prisão.

5.
A existência de condenações pretéritas e outros procedimentos criminais em curso reforça a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública, conforme autorizado pelo art. 312 e pelo art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, que prevê a prisão para assegurar a execução de medidas protetivas de urgência.

6.
Não prospera a tese de desproporcionalidade da medida extrema em relação a eventual condenação futura. É inviável realizar um juízo prospectivo da pena ou do regime prisional em sede de
habeas corpus
, uma vez que tal análise depende da instrução criminal, prevalecendo, no momento, a necessidade de proteção da vítima e da ordem pública.

7.
Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, LXVIII; Código de Processo Penal, arts. 312, 313, III, 316 e 319; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.967.267/SC, 5ª Turma, rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 21.10.2025. STJ, RHC n. 204.948/MG, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 10.12.2024. STJ, AgRg no HC n. 978.980/SP, 6ª Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 26.03.2025.

Vitória, 30 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5000019-14.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SEBASTIAO MOISES BOECHE

Advogado(s) do reclamante: MARCUS VINICIUS DA COSTA PEREIRA

COATOR: 5ª VARA CRIMINAL - CARIACICA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
SEBASTIÃO MOISÉS BOECHE
contra suposto ato coator imputado ao
MM. JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA/ES
(Vara de Violência Doméstica) que, nos autos da Medida Protetiva de Urgência nº 0000574-22.2022.8.08.0012, decretou a prisão preventiva do paciente pelo suposto cometimento do crime tipificado no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), em razão de novos descumprimentos de medidas protetivas e reiteração delitiva logo após sua soltura.

O impetrante alega em petição inicial (ID nº 17660965), a configuração de constrangimento ilegal, salientando que a nova decretação da custódia cautelar baseou-se exclusivamente em boletim de ocorrência unilateral e em "
prints
" de redes sociais desacompanhados de validação técnica (perícia ou ata notarial). Argumenta que a prova é frágil e insuficiente para demonstrar o
fumus comissi delicti
, sustentando que não houve perícia, extração forense ou cadeia de custódia que garantisse a integridade do material digital. Aduz, ainda, a ausência de
periculum libertatis
concreto, ao afirmar que a decisão se baseou em antecedentes pretéritos e que a medida extrema é desproporcional. Requer, com base nesses fundamentos, a concessão da medida liminar para proceder à revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP). No mérito, pugna pela confirmação da ordem.

Decisão liminar proferida em plantão judiciário pelo eminente Desembargador Fernando Zardini Antonio (ID nº 17661434), que indeferiu o pedido liminar, por não vislumbrar ilegalidade flagrante e considerar adequada a fundamentação da decisão de piso.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora em ID nº 17856520.

Parecer da Procuradoria de Justiça em ID nº 17887936, de lavra do Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz, em que opina pela denegação da ordem.

Pois bem.

Primeiramente, insta observar que a presente ação possui respaldo constitucional no art. 5º, inciso LXVIII, e visa a tutela da liberdade de locomoção do indivíduo, de forma preventiva ou reparatória.

Estatui a Carta Magna que
“conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.

Em suma, insurge-se o impetrante quanto ao decreto de prisão preventiva, salientando a fragilidade probatória dos "
prints
" de redes sociais apresentados pela vítima e a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, pugnando pela revogação da medida ou sua substituição por cautelares alternativas (art. 319, CPP).

Após a inclusão do relatório ao processo eletrônico, o impetrante peticionou em ID nº 18056440, esclarecendo a atual situação do paciente, que embora esteja com mandado de prisão preventiva, ainda encontra-se em liberdade. Aduz o patrono que o paciente está à disposição da justiça e que não possui intenção de se evadir do distrito da culpa e/ou furtar-se à aplicação da lei penal, requerendo, via de consequência, a fixação de cautelares alternativas (art. 319, CPP).

Adentrando à análise fática, observa-se através das informações prestadas e da decisão combatida (ID nº 87990254 dos autos de origem) que o paciente responde a procedimento de Medidas Protetivas de Urgência, as quais foram deferidas em
22 de janeiro de 2022
, proibindo-o de se aproximar e manter contato com a vítima
Maria Aparecida de Souza Boeche
.

O histórico processual revela um quadro de reiteração delitiva. O paciente teve sua prisão preventiva decretada em
04 de abril de 2023
, em virtude de episódios de violência física e psicológica. Contudo, em
06 de outubro de 2025
, foi beneficiado com a revogação da prisão e colocado em liberdade.

Ocorre que, conforme narrado no Boletim Unificado nº 59949636, lavrado em
11 de outubro de 2025
— apenas 5 (cinco) dias após sua soltura —, o paciente buscou reaproximação da ofendida, descumprindo flagrantemente as ordens judiciais de afastamento.

Extrai-se da decisão que decretou a prisão preventiva (ID nº 87990254) o teor das declarações da vítima prestado em sede policial, que fundamentou o
fumus comissi delicti:

“...
que dia 06/10/2025 o Noticiado saiu da prisão e dia 11/10/25 enviou solicitação de amizade no instragram da Vítima, curtiu fotos no TikTok de sua irmã e mandou mensagem para sua cunhada no Facebook querendo o número de telefone da Vítima, dizendo que estava com câncer; e que queria mandar 40 mil para a Vítima reformar a casa; que o Noticiado fica perseguindo todas as pessoas conhecidas da Vítima querendo seu contato; prints anexados ao B.O
...”.

Diante desse cenário, o Ministério Público representou pela nova decretação da prisão preventiva do paciente, o que foi acolhido pelo Juízo
a quo
em
19 de dezembro de 2025
.

No que tange à alegação defensiva de invalidade dos "
prints
" de redes sociais por ausência de perícia técnica, não merece prosperar.

Nesta fase de cognição sumária, própria das medidas cautelares, não se exige prova plena e irrefutável da culpa, mas sim indícios suficientes de autoria e materialidade (
fumus comissi delicti
).

Sendo assim, a palavra da vítima em crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevo, mormente quando corroborada por elementos visuais (capturas de tela) que indicam a tentativa de contato.

Consigno que a aplicação de medidas protetivas de urgência prescinde de inquérito policial, ação penal e/ou procedimento criminal instaurado em face do coacto, de modo que a alegação da defesa, no sentido de que não foi realizada prova pericial no material apreendido não se sustenta.

Para a aferição do descumprimento em voga, basta que o agente promova atos que vão de encontro com a medidas protetivas aplicadas, como ocorre na situação sob apreciação, em que o paciente promoveu tentativa de contato com a ofendida, descumprimento as determinações de afastamento aplicadas pelo Juiz.

Somado a isso, a defesa deixou de indicar elemento concreto que indicasse montagem ou adulteração das imagens que ensejaram a confecção do boletim de ocorrência e nem mesmo questionou sua autoria, limitando-se a fazer apontamentos acerca da formalidade da prova.

Apenas a título de argumentação, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça é firme ao validar a utilização de capturas de tela fornecidas por particular como meio de prova, desde que não haja indícios de adulteração:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PROVA DIGITAL. PRINTS DE WHATSAPP OBTIDOS POR PARTICULAR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 1.
Prints de mensagens de WhatsApp obtidos por particular, confirmados em juízo e sem indícios de manipulação, não configuram violação ao art. 158-A do Código de Processo Penal.
[...] 3. A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova. [...] (
STJ
, AgRg no AREsp n. 2.967.267/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025,
DJEN de 27/10/2025
)”.

Verifico, portanto, a presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado no Boletim de Ocorrência e nos registros de interação em redes sociais que, em tese, configuram o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006).

O
periculum libertatis
afigura-se ainda mais evidente e robusto. A prisão preventiva se revela estritamente necessária para garantir a ordem pública e, sobretudo, a integridade física e psicológica da vítima (art. 312, c/c art. 313, III, do CPP).

A cronologia dos fatos demonstra um desprezo do paciente quanto às determinações do Poder Judiciário. Ao retomar sua liberdade em 06/10/2025 e, menos de uma semana depois (11/10/2025) reiniciar as investidas contra a vítima — alegando estar acometido de câncer e fazer promessas financeiras (oferta de R$ 40.000,00) para tentar obter contato com aquela através de familiares —, o paciente demonstra que as medidas cautelares diversas da prisão são inócuas (art. 319, CPP).

Ademais, as informações prestadas pela autoridade coatora dão conta de que o paciente ostenta outros registros criminais, incluindo condenações com trânsito em julgado (Autos nºs 0002832-93.2008.8.08.0012 e 0119526-43.2011.8.08.0012) e figura como réu/investigado em outras demandas (nº 0001908-57.2023.8.08.0012, nº 0007014-39.2019.8.08.0012 e nº 5000990-94.2025.8.08.0012), o que atesta ao menos o elevado risco de reiteração.

Sobre o tema:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP. 2. No caso, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado a gravidade concreta da conduta, diante da apreensão de "33 gramas de maconha, acondicionados em 02 microtubos; 18 gramas de crack, na forma de 62 pedras; e 139 gramas de cocaína, acondicionados em 107 flaconetes, além de uma pistola da marca Taurus, calibre 380, com um carregador e duas munições" (e-STJ fl. 82). 3. Além disso, foi salientado o risco de reiteração delitiva do agravante, porquanto da "certidão de antecedentes consta que é processado nos autos nº 1500206-85.2024.8.26.0296 por tráfico ilícito de entorpecentes, cuja prisão preventiva foi revogada pela corte de Justiça. Ao custodiado foram impostas medidas cautelares em substituição à prisão, portanto, descumpridas. Consta, ainda, que o mesmo indivíduo é processado nos autos nº 1500420-76.2024.8.26.0296 pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido" (e-STJ fl. 83). Portanto, a prisão cautelar está amparada na necessidade de garantia da ordem pública. 4.
É cediço nesta Corte que "a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar"
(HC n. 607.654/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2020). 5.
Diante do risco de reiteração delitiva, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para acautelar a ordem pública
. Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do CPP. Nesse sentido: RHC n. 144.071/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe 24/5/2021; e HC n. 601.703/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe 23/3/2021. 6. Condições subjetivas favoráveis, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, tal como ocorre no caso. 7. Cumpre esclarecer que, sobre a alegada desproporcionalidade da custódia em relação ao regime que porventura vier a ser aplicado, esta Corte tem jurisprudência pacífica quanto à impossibilidade de se realizar juízo prospectivo da pena a ser aplicada, atribuição exclusiva do magistrado sentenciante quando da prolação da sentença. 8. Agravo regimental desprovido. (
STJ
. AgRg no HC n. 978.980/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025,
DJEN de 31/3/2025
)”.

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ILEGALIDADE SUPERADA PELA CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO POLICIAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
.

1. O trancamento prematuro da persecução penal, via habeas corpus, constitui medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada, de plano, a absoluta falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia, hipóteses não configuradas nos autos. 2. Ante o prematuro estágio do feito na origem, o exame acerca da ilegalidade na ação policial, notadamente sobre a validade do consentimento do agravante para a entrada dos policiais, demandaria ampla dilação probatória, incompatível com a via eleita, o que somente será possível no curso do contraditório a ser conduzido pela autoridade judiciária.

3. No caso, não há que se falar em nulidade decorrente da alegada violação de domicílio, pois, além de se tratar de crime permanente, cuja natureza autoriza a intervenção policial sem mandado, a conversão da prisão em flagrante em preventiva superou, em princípio, eventuais vícios do ato inicial.4. O decreto de prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, considerando a necessidade de garantia da ordem pública e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da conduta, com apreensão de entorpecentes já fracionados e acondicionados para venda, além de balança de precisão e outros petrechos comumente utilizados no comércio ilícito de drogas. Ademais, verificou-se que o agravante, que já possui amplo histórico de envolvimento com a traficância durante a menoridade, descumpriu medidas cautelares anteriormente impostas, estando em liberdade provisória por outro processo de tráfico de drogas no momento da nova prisão, circunstância que revela reiteração criminosa e insuficiência de medidas menos gravosas para conter sua atuação delitiva.

5.
Esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar.
Precedentes do STJ (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Relatora Ministra LAURITA VAZ, DJe de 24/4/2019).

6. Agravo regimental não provido. (
STJ.
AgRg no RHC n. 212.447/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025,
DJEN de 26/3/2025
)”.

Somado a isso, cumpre assentar que a situação concreta amolda-se à hipótese de decretação da custódia para garantia da execução das medidas protetivas de urgência, conforme prevê o art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, pois a liberdade do paciente representa um risco atual e iminente à ofendida.

Nesse sentido, colaciono os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso em habeas corpus interposto por recorrente preso preventivamente, acusado de descumprir medidas protetivas impostas em favor de sua ex-companheira, proferindo ameaças contra ela e seu atual companheiro. A defesa alega ausência de requisitos para a custódia preventiva, insuficiência de provas, desproporcionalidade da medida, ausência de contemporaneidade e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva encontra-se fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, considerando a alegada insuficiência das provas e o descumprimento das medidas protetivas; e (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas, conforme o art. 282, § 6º, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psicológica da vítima, considerando-se o descumprimento reiterado das medidas protetivas e as ameaças dirigidas à vítima e a seu atual companheiro.

4.
A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, demonstrando a periculosidade do paciente e a insuficiência das medidas cautelares menos gravosas, conforme jurisprudência desta Corte.

5.A jurisprudência do STJ admite a prisão preventiva nos casos de violência doméstica em que o acusado descumpre medidas protetivas, em razão da necessidade de proteger a vítima e garantir a execução das medidas de urgência, conforme o art. 313, III, do CPP e o art. 12-C, § 2º, da Lei nº 11.340/2006.

6.A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva não se aplica, uma vez que a pena definitiva é incerta e a prisão cautelar visa proteger a ordem pública e evitar a reiteração de condutas lesivas à vítima.

7.A contemporaneidade do decreto prisional se confirma pela necessidade da medida no momento de sua decretação, sendo irrelevante o tempo transcorrido desde o evento delituoso, conforme entendimento desta Corte.

IV. DISPOSITIVO

8.Recurso desprovido. (
STJ.
RHC n. 204.948/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024,
DJEN de 17/12/2024
)”.

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. DANO QUALIFICADO. INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. VIA INADEQUADA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DAS VÍTIMAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. ALEGADA DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. NÃO VERIFICADA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NOVA SITUAÇÃO FÁTICA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO
.

1. Quanto à tese de ausência de materialidade delitiva em razão da suposta reaproximação do Agravante com a vítima, ressalta-se que, constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.

2. A necessidade da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, nos exatos termos dos arts. 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal, pois foi amparada na necessidade de resguardar a integridade das vítimas, haja vista que o Agravante descumpriu as medidas protetivas impostas anteriormente, bem como no "elevado grau de agressividade da conduta do flagranteado". Conforme ressaltado pelo Magistrado singular, o Segregado, alcoolizado, "desrespeitou frontalmente uma decisão judicial anterior, violou o espaço domiciliar da paciente, na madrugada de um domingo, invadindo sem autorização a residência desta, inclusive rompendo violentamente o portão que guarnecia a casa, além de ameaçar e tentar agredi-la fisicamente na frente da autoridade policial". Foi ressaltado, ademais, que o Acusado responde a uma vasta lista de procedimentos criminais, o que indica o risco concreto de reiteração delitiva.

(...) 5. Saliente-se, ainda, que, nesta fase processual, não há como prever a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Agravante, menos ainda em qual regime se iniciará o cumprimento da reprimenda, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta.

Assevera-se, também, que a constrição preventiva em apreço se encontra expressamente prevista no inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal para o fim de garantir a execução das medidas protetivas de urgência, as quais foram anteriormente descumpridas, não havendo no dispositivo legal outra condição a ser imposta para a decretação da medida em relação às hipóteses legais ali elencadas.

(...) (
STJ.
AgRg no HC n. 695.319/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/11/2021,
DJe de 18/11/2021
)”.

Diante disso, constato que resta inviável aplicar medida cautelar diversa (art. 319, CPP), revelando-se a prisão preventiva a única medida capaz de resguardar a ordem pública e a integridade da ofendida, dado que o paciente reiterou no descumprimento da ordem de afastamento e na determinação de não manter contato coma ofendida quando foi colocado em liberdade.

Importante destacar que a qualquer momento a prisão preventiva pode ser revista pela autoridade apontada como coatora, revogando-a quando se verificar que não mais se mostra necessária à garantia da ordem pública (art. 316, CPP).

Indo além, em relação à alegação de que a prisão preventiva é desproporcional, concluo que não há como aferir tal premissa por meio da via eleita, pois o juízo sobre a futura pena a ser aplicada requer instrução probatória. O que se avalia, no presente momento, é a imprescindibilidade da cautelar extrema para evitar a reiteração delitiva e proteger a vítima, requisitos estes plenamente preenchidos.

Assim, presentes os pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal, e diante da previsão do art. 313, inciso III, do citado diploma legal, não reputo como ilegal a medida cautelar imposta.

Por tais razões, ante a ausência de ilegalidade na prisão do paciente a ser reparada pela via do
habeas corpus
,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.

Vitória, 30 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)